Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-90.2023.8.11.0077
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000968-90.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENIR INACIO DA GUIA - CPF: 055.236.881-42 (APELANTE), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO), STEFANI LORRAINE DA SILVA DE FREITAS - CPF: 054.304.721-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Absolvição. Insuficiência probatória. Desclassificação. Vias de fato. Desprovimento.

I
.

Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13º), com as implicações da Lei Maria da Penha, em razão de agressões físicas cometidas contra sua companheira no contexto de violência doméstica e familiar. O réu, em estado de embriaguez, agrediu a vítima com empurrões, chutes e mordida, causando-lhe lesões corporais descritas em laudo médico.

II
.

Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é frágil, ensejando a absolvição do réu por aplicação do princípio
in dubio
pro
reo
e insuficiência de provas;

(
ii
) estabelecer se a conduta praticada deve ser desclassificada do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13) para a contravenção penal de vias de fato (DL n. 3.688/1941, art. 21).

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada por boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e laudo médico do exame de corpo de delito, que descreve as lesões sofridas.

4. A autoria delitiva é evidenciada pela palavra da vítima, que, embora não tenha detalhado minuciosamente os fatos em juízo, confirmou as agressões, e foi corroborada pelo laudo pericial e pelo depoimento em juízo da testemunha policial que atendeu a ocorrência, o que afasta a alegação de fragilidade probatória.

5. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando está amparada em outros elementos de prova, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório.

6. Não se aplica o princípio
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório não deixa dúvidas ou questionamentos sobre a consistência da condenação do réu.

7. A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é inviável, pois a existência de dolo de ofender a integridade física da vítima resultou em lesão corporal comprovada por laudo médico.

8. A contravenção penal de vias de fato (DL n. 3.688/1941, art. 21) é infração penal subsidiária; havendo lesão corporal, não se admite essa modalidade de ofensa.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de Julgamento:
“1.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância quando corroborada por laudo pericial e demais elementos de prova.
2.
A existência de lesão corporal comprovada afasta a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, § 13º, 158; CPP, art. 159; DL n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.874.301/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28.09.2021; TJMT, N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2021; TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 02.12.2020; TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 01.12.2020; TJMT, N.U 0001646-71.2019.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
integrantes
da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Valdenir Inacio
d
a Guia

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
1000968-90.2023.8.11.0077
,
pelo Juízo
da
Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade
/
MT
, conden
ando-o pela prática
do
crime
de lesão corporal, previsto no art. 129, §
13
, do Código Penal
,
com as implicações da Lei Maria da Penha
,

à pena de
2

(
dois
)
anos

de
reclusão
, em regime
inicial
aberto
.

O

apelante
, nas
r
azões
r
ecursais
encontradiças

no ID
298372401
,
postul
a

a
sua absolvição

em
relação
ao crime

praticado contra a
vítima
St
efani

Lorraine da Silva de Freitas
,
sob
a alegação

d
a

fragilidade do conjunto probatório
, invocando
a

aplicação
do
brocardo jurídico

in dubio pro re
o

e,
subsidiariamente
,
requer a desclassi
f
icaç
ã
o
d
o

d
e
lito de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13 do Código Penal)
para a contravenção penal de vias de fato
(
art. 21
,

Decreto-Lei n
.
3.688/1941
)
, ao argumento de que inexiste

prova de lesão corporal
.

O

Ministério Público
,
com base nas contrarrazões que estão no
ID
298372405
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
. E
nesta
instância revisora
, a

Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
visto

no ID

308798894
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista

no ID
298372353
, narra os fatos desta forma:

[...]

1.1. Do crime de lesão
corporal

No dia 20 de maio de 2021, por volta das 21h, na residência localizada ao lado da casa do Jatobá, Jardim Aeroporto, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado Valdenir Inácio da Guia, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Stefani Lorraine da Silva de Freitas, sua companheira, causando-lhe lesões corporais, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma de lei específica.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro fato, o denunciado Valdenir Inácio da Guia, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, a vítima Stefani Lorraine da Silva de Freitas, sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma de lei específica.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que o acusado Valdenir Inácio da Guia e a ofendida Stefani Lorraine da Silva de Freitas possuíam relacionamento amoroso por cerca de um ano, permeado de agressões físicas e verbais por parte do acusado.

Na data dos fatos supracitados, o denunciado chegou à residência do casal em visível estado de embriaguez. Ao ser questionado por Stefani Lorraine sobre o motivo de estar embriagado, Valdenir ficou nervoso, sendo que segurou a vítima pelos braços e a jogou contra a parede da cozinha, qual caiu ao chão.

Como se não bastasse, o denunciado desferiu chutes no corpo da vítima, deixando marcas em sua perna, pescoço e rosto, bem como mordeu seu braço direito, consoante atestado médico constante ao ID 128809681.

Em seguida, o agressor disse que se Stefani Lorraine saísse de casa e procurasse a polícia, iria atear fogo na residência, bem como disse “você não é doida, mato você”.

Por estes motivos, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consoante PJE nº 1000566-77.2021.8.11.0077.

[...]

A
materialidade
do crime narrado na denúncia
ficou comprovada pelos
documentos

constantes

dos

autos
:

boleti
m

de

ocorrência

n.
2021.125337
(ID
298371390
); termo de declaraç
ão
da vítima (ID
298371391
);
audiência de instrução e julgamento
(ID
298372390
);
laudo médico do exame de corpo de delito
(ID
298371392
)
,
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte dele, do
crime
de lesão corporal no ambiente doméstico

contra
sua comp
anheira
.

Ressalte-se que o apelante deixou de prestar esclarecimentos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

Com efeito, a vítima
Stefani
, ao depor na fase
inquisitiva
, fez este relato acerca dos fatos
:

[...]
“
QUE convive maritalmente com a pessoa de VALDENIR a um ano; QUE o relacionamento do casal sempre foi marcado por agressões físicas e verbais por parte do agressor VALDENIR; QUE a declarante diz que por ama-lo sempre perdoava e não registrava boletim, de ocorrência;
QUE cansada das agressões, pediu em determinado momento que o agressor saísse de casa, mas o mesmo disse que sairia se fosse amarrado; QUE ontem(20/05/2021), por volta das 21:00 horas enquanto estava em casa,
o agressor chegou em visível estado de embriaguez justificando o motivo de estar naquele estado; QUE a declarante não aceitando as justificativas, deixou o agressor nervoso, momento em que o mesmo segurou os braços da
vitima
e a jogou contra a parede da cozinha; QUE a declarante caiu no chão e o agressor desferiu chutes no corpo em seu corpo, deixando marcas na perna, pescoço e no rosto; QUE o agressor ainda mordeu o braço direito da
vitima
; QUE a
vitima
levantou do chão e na tentativa de correr quando o agressor a segurou no pescoço; QUE a
vitima
tendo dificuldades
em
respirar, pegou um copo de vidro e bateu na cabeça do agressor, fazendo com que o mesmo a soltasse; QUE a declarante sentindo ofegante e cansada pegou a chave da motocicleta para sair do local; QUE o agressor perguntou para a mesma onde estava indo, a mesma respondeu que ficaria na sala; QUE aproveitando que o agressor havia entrado no quarto pegou a motocicleta e foi saindo. Momento em que o agressor disse que se
a mesma
saísse de casa e procurasse a
policia
iria atear fogo na casa; QUE o agressor disse ainda que "você não é doida, mato você";
QUE o aparelho celular da
vitima

esta
em poder do agressor; QUE a
vitima

esta
preocupada e teme por sua vida, pois o agressor faz uso constante de bebida alcoólica e se torna agressivo; QUE o agressor é bastante ciumento
”
.
[...]

ID 298371391 (Termo de Declaração).
Destacamos

Durante sua inquirição em juízo, embora a vítima não tenha detalhado de forma minuciosa os acontecimentos narrados na denúncia, ela confirmou a ocorrência das agressões ali descritas
, c
ontou que no dia dos fatos ambos discutiram porque o apelante havia chegado em casa em estado de embriaguez, esclarecendo que a discussão evoluiu para uma briga com agressões da parte do acusado, onde ele a agrediu com empurrões e chutes
(
mídia audiovisual no
ID 298372390)
, bem como em fase
inquisitiva
, ela declarou que conviveu com o agressor po
r 1 (um) ano e que o relacionamento marital
deles foi marcado
por
agressões físicas e verbais da parte do recorrente
.

Depreende-se, pois, da instrução processual
, tanto na primeira quanto na segunda fase da instrução,
que
a vítima
Stefani
, descreve
u
os fatos de forma firme e coerente, confi
rmando
qu
e
o apelante,
por
não gostar dos questionamentos da vítima pelo estado de embriaguez
em
que chegou em casa
,
a agre
diu

fisicamente
,
o
que resultou nas lesões descritas no laudo de
exame
médico
no
ID
298371392
, em cujo
documento ficou descrito que
ela

apresenta

“hiperemia
em faixa na região cervical anterior. Hiperemia e leve equimose
semi
circular no braço direito semelhante a carga dentária. Hematoma de cor roxa e
hiperemica
na coxa direita posterior
”,
demonstrando, pois,

coincidência com a versão apresentada pel
a

ofendid
a
de
que o
recorrente

praticou o delito de lesão corporal
contra ela
em
âmbito
doméstico
,
o
que afirma a
contundência

fático
probatória acerca do crime cometido
por
Valdenir Inacio da Guia.

Aliás, acerca do tema, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.
Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021).

Destacamos

Ainda acerca da matéria, não se pode olvidar que
, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância, máxime quando forem ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

Também
,
em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01.12.2020 e publicado no DJE de 03.12.2020).

Destacamos

Anote-se, por derradeiro que, na espécie, não se pode cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos, não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Igualmente
,
sem razão o pedido de desclassificação da conduta imputada ao apelante, de lesões corporais para a contravenção de vias de fato
. Isso porque,

a lesãocorporal
é um
crime material que o art. 158, do Código de Processo Penal
,
estabele
ce
a necessidade da realização do exame de corpo de delito
, porquanto a lei prevê que na ausência de perito oficial, o laudo poderá ser elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
, nos termos do art. 159

do

referido

Codex
.

Nesse contexto, i
mpende-se

registrar

que,

na

espécie,

amaterialidadeficou

demonstrada

p
or

elementos

de convicção produzidos na instrução processual
.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2.
Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006), admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (Lei 11.340/2006, art. 12, § 3º).
Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Embora, em juízo, a vítima não tenha detalhado de forma minuciosa os acontecimentos narrados na denúncia, ela confirmou a ocorrência da agress
ão
. Contudo, optou por não fornecer maiores detalhes sobre os fatos, justificando sua decisão pelo tempo decorrido desde a data das agressões.

Ademais, a versão narrada pela vítima foi corroborada pelo depoimento em juízo da testemunha
Marcelo Custodio do Carmo Melo
(Policial Civil),
que confirmou ter atendido a vítima n
a

ocasião
do fato ocorrido
:

[...]
IPC Marcelo:
No dia do fato eu me encontrava em plantão e a
vítima procurou a unidade relatando que estava na residência dela e que o suspeito tinha chegado por volta das 09h da noite e segundo ela, ele estava embriagado

[...]

IPC Marcelo:

Ele começou ficar exaltado e partiu para cima dela. Segundo ela, ele tinha pegado ela pelo pescoço e jogado ela contra a parede [...] ela conseguiu se desvencilhar dele, tentou correr, mas ela tinha sido alcançada por ele e segundo ela o suspeito tinha jogado ela no chão e bateu nela com socos e chutes na região da cabeça.
[...].

(Transcritos do depoimento em juízo da testemunha
Marcelo Custodio do Carmo Melo
, ID
298372390
).
Destacamos

Registre-se, por necessário,que diuturnamente vivenciamos situações trágicas nas quais mulheres que se encontram sofrendo verdadeiro ciclo de violência e que por questão de vergonha ou até mesmo submissão ou medo a seus agressores, acabam por defendê-los, amenizando ou negando as agressões sofridas deixando seus agressores impunes até que um dia tenham suas vidas ceifadas, seus corpos espancados ou até mesmo mutilados, por não conseguirem entender a gravidade do problema pessoal e social que estão a vivenciar, não podendo o Estado simplesmente ignorar tal situação.

Acerca das razões recursais do apelante para tentar desqualificar as provas produzidas durante a marcha processual, suas pontuações restaram isoladas nos autos, pois se limit
aram
a aduzir que somente a palavra da vítima não seria suficiente para embasar a condenação
, tampouco a da testemunha
, e que em audiência de instrução a vítima não foi categórica em afirmar que ocorreram as agressões. Entretanto, a palavra da vítima não está isolada nos autos, pois suas assertivas estão corroboradas pelo exame de corpo de delito
, bem como pela
coerência

d
o depoimento da vítima

e o depoimento prestado pela testemunha apresentado em juízo
, comprovando as agressões.

Por conta disso, não merece prosperar a pretensão do apelante visando à desclassificação do crime previsto no art. 129,
§
13
º
, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, porque o dolo de causar lesão corporal
em

Stefani Lorraine da Silva de Freitas
ficou comprovado durante a instrução processual, inexistindo qualquer dúvida que houve, por parte do recorrente
, a existência da intenção de ofensa à integridade física da ofendida e, consequentemente, da lesão corporal, e não da contravenção penal de vias de fato.

A propósito, e
ste Tribunal de Justiça, examinando temática similar, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA), COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS EM
AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR, MORMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS APARENTES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – ÓBICE DO ART. 17 DA LEI 11.340/06 – 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS QUE EMERGEM DA PROVA ORAL PRODUZIDA, DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS POR TRÊS VEZES – 5) APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima
detem
especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente seamparada em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal prescinde do Exame de Corpo de Delito, uma vez que outros meios de prova indicam, com a segurança que uma condenação requer, a prática delitiva.

Ademais, é cediço que a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 se enquadra como infração penal subsidiária; assim, havendo lesão corporal, não há como admitir esta modalidade de ofensa, à vista da interpretação sistemática da legislação em vigor
.
3. Não há que se falar na aplicação do art. 129, § 5º, do CP (substituição da pena de detenção pela de multa), eis que o art. 17 da Lei n. 11.340/06, veda expressamente, a aplicação, nos casos de violência doméstica, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 4. Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima e informante, resta inconteste que o agente descumpriu as medidas protetivas por três vezes, de modo que não há como afastar a incidência do art. 71, do CP. 5. Apelo desprovido.
(TJMT, N.U 0001646-71.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Valdenir Inacio
d
a Guia
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025